Tribunal: TJBA
Processo: 8032741-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032741-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDINEUZA SILVA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
AVA MOORE NEVES

APELADO: LOJAS AMERICANAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. PAGAMENTO COMPROVADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO TÁCITA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITO INFRINGENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCARD S.A. contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível que deu provimento parcial à apelação das autoras, majorando a indenização por danos morais para R$10.000,00.

O acórdão confirmou a falha na prestação de serviços bancários, consistente na não consideração de pagamento efetuado, o que ocasionou indevida negativação nos órgãos de proteção ao crédito, mantendo a condenação solidária dos réus por danos morais e restituição em dobro com base no art. 42, p.u., do CDC.

O embargante alega omissão quanto à manifestação expressa sobre a solidariedade entre os corréus, pretendendo a integração do julgado e eventual atribuição de efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à responsabilidade solidária dos corréus, de modo a justificar sua integração mediante embargos de declaração com eventual concessão de efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

A sentença de primeiro grau expressamente reconheceu a solidariedade dos réus, e o acórdão recorrido, ao manter a sentença nesse ponto, ainda que sem menção literal ao termo "solidariedade", operou sua manutenção tácita, conforme entendimento pacificado.

Não se verifica contradição interna no julgado, tampouco omissão relevante, sendo a pretensão do embargante meramente modificativa do conteúdo da decisão, com intuito de obter efeitos infringentes, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Teses de julgamento
:

"1. A manutenção tácita de sentença que reconhece solidariedade entre os réus afasta alegação de omissão no acórdão, desde que não haja manifestação expressa em sentido contrário."
"2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para modificação do julgado, salvo nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:

Doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual Civil, 2016); entendimento jurisprudencial quanto à manutenção tácita de sentença e à finalidade dos embargos de declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração opostos no bojo da Apelação de nº
8032741-41.2020.8.05.0001
, tendo como Embargante

BANCO BRADESCARD S.A.
e, como Embargadas,
EDINEUZA SILVA DE JESUS e MERCIA SENA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NÃO ACOLHER OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o Acórdão recorrido em todos os seus termos.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.